Tribunal: TRF3
Processo: 5030360-31.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
645/1327)

5030360-31.2025.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Juiz Federal ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030360-31.2025.4.03.0000

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

AGRAVANTE: LEONILTON OLIVEIRA FARIAS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGREDO DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tramitação do feito sob segredo de justiça.

II. Questão em discussão

2. Investiga-se sobre o processamento do feito sob segredo de justiça, como medida indispensável à proteção dos direitos fundamentais do agravante, designadamente à intimidade e à autodeterminação informativa.

III. Razões de decidir

3. Vigora no sistema jurídico nacional o princípio da publicidade dos atos processuais (artigo 5o, LX, da Constituição Federal). Referida regra só é de afastar nos casos em que o juiz identifique a existência de conteúdo ofensivo à intimidade de alguma das partes, a prejudicar a segurança de qualquer delas, ou que a restrição revele-se de interesse público.

4. As informações entrevistas sensíveis, algumas delas constantes de cadastros públicos, não captam todas elas a proteção lamentada.

Cabível a decretação do sigilo dos documentos bancários e fiscais do autor, a fim de resguardar sua segurança e intimidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030360-31.2025.4.03.0000

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

AGRAVANTE: LEONILTON OLIVEIRA FARIAS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leonilton Oliveira Farias contra decisão, proferida nos autos do processo no 5010891-74.2025.4.03.6183, que indeferiu a tramitação do feito sob segredo de justiça.

Sustenta o agravante, em síntese, que processamento do feito deve se dar sob segredo de justiça, como medida indispensável à proteção dos direitos fundamentais que lhe assistem, à intimidade e à autodeterminação informativa. Aduz que a ação envolve a análise e o processamento de documentos, que contêm dados pessoais e sensíveis, como CTPS, extratos do CNIS, comprovantes de residência, histórico bancário e previdenciário, bem assim planilhas detalhadas de cálculo de valores devidos. Subsidiariamente, postula a decretação do sigilo a recair sobre os documentos pessoais juntados e dados fiscais e bancários, requisições de pequeno valor (RPV) e precatórios.

Atribuiu-se, se bem que em parte, efeito suspensivo ao recurso.

Sem contraminuta, os autos retornaram ao Gabinete.

É o relatório.

VOTO

O agravante é beneficiário da justiça gratuita. Por isso, independentemente do recolhimento das custas recursais, conhece-se do recurso, com fundamento no Tema n. 988 do STJ, diante do risco de inutilidade de futura impugnação da decisão em sede preliminar de apelação.

Discute-se a decisão que indeferiu pedido de tramitação do feito sob segredo de justiça, proferida nos seguintes termos:

"Defiro a gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC, bem como a prioridade de tramitação, na forma do art. 1.048, inciso I, do mesmo diploma legal. Anote- se.

Em relação ao pedido de tramitação sob segredo de justiça deduzido pela parte, verifica-se que a matéria é disciplinada no artigo 189, I a IV, do Código de Processo Civil, que prevê situações excepcionais de restrição à regra da publicidade dos atos processuais estabelecida no texto constitucional.

O requerente alega que por se tratar de requisição de valores, é necessário se proteger de golpes e de uso indevido de dados bancários da parte, eis que se trata de informações pessoais.

A despeito da verossimilhança das alegações, tais circunstâncias não têm amparo em nenhum dos incisos do referido artigo 189 para justificar o segredo de justiça.

Entendimento contrário teria como consequência a decretação do sigilo em praticamente todo o acervo desta vara especializada em matéria previdenciária.

Assim, indefiro o pedido de tramitação em segredo de justiça".

Vigora no sistema jurídico nacional o princípio da publicidade dos atos processuais (artigo 5o, LX, da Constituição Federal). Referida regra só é de afastar nos casos em que o juiz identifique a existência de conteúdo ofensivo à intimidade de alguma das partes, que prejudique a segurança de qualquer delas, ou que a restrição revele-se de interesse público.

Por outro lado, a proteção aos dados pessoais encontra previsão na Constituição Federal, consoante se extrai do inciso LXXIX do artigo 5o: "é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais".

E o artigo 189 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de possibilidade de decretação de segredo de justiça, verbis:

"Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos:

I- em que o exija o interesse público ou social;

II- que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes;

III- em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade;

IV- que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo.

§ 1o O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores.

§ 2o O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou separação".

No caso, pretende-se a tramitação do feito sob segredo de justiça, a fim de salvaguardar dados pessoais do agravante (CTPS, extratos do CNIS, comprovantes de residência, histórico bancário e previdenciário, bem como planilhas detalhadas de cálculo de valores devidos), elementos que entende sensíveis.

Contudo, consoante se percebe, as informações entrevistas sensíveis, algumas delas constantes de cadastros públicos, não captam todas elas a proteção lamentada.

Mas é cabível a decretação do sigilo dos documentos bancários e fiscais do autor, a fim de resguardar sua segurança e intimidade.

Destaque-se precedente jurisprudencial desta Corte Regional em situação análoga:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SIGILO DE DOCUMENTOS. SIGILO DE DADOS PESSOAIS. POSSIBILIDADE.

- A publicidade dos atos processuais é a regra e o segredo de justiça a exceção.

- Consoante disposto no inciso III do artigo 189 do Código de Processo Civil, tramitam sob segredo de justiça processos onde constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade.

- Conquanto a situação não esteja abarcada pelo rol do artigo supracitado, necessário se faz, a fim de resguardar a segurança e a intimidade do agravante, a decretação de sigilo dos documentos que contenham dados fiscais e bancários do autor, mantendo-se a publicidade dos demais atos processuais.

- Agravo de instrumento parcialmente provido, prejudicado o agravo interno".

(TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5007645-63.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 28/09/2023, DJEN DATA: 04/10/2023)

Isso posto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento tão somente para decretar o sigilo dos documentos bancários e fiscais do agravante.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGREDO DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tramitação do feito sob segredo de justiça.

II. Questão em discussão

2. Investiga-se sobre o processamento do feito sob segredo de justiça, como medida indispensável à proteção dos direitos fundamentais do agravante, designadamente à intimidade e à autodeterminação informativa.

III. Razões de decidir

3. Vigora no sistema jurídico nacional o princípio da publicidade dos atos processuais (artigo 5o, LX, da Constituição Federal). Referida regra só é de afastar nos casos em que o juiz identifique a existência de conteúdo ofensivo à intimidade de alguma das partes, a prejudicar a segurança de qualquer delas, ou que a restrição revele-se de interesse público.

4. As informações entrevistas sensíveis, algumas delas constantes de cadastros públicos, não captam todas elas a proteção lamentada.

Cabível a decretação do sigilo dos documentos bancários e fiscais do autor, a fim de resguardar sua segurança e intimidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

Relator do Acórdão